Tribunal: TJMT
Processo: 1003179-61.2023.8.11.0025
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003179-61.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHESLEN HENRIQUE JANUARIO DA SILVA - CPF: 030.994.922-05 (APELANTE), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CRESIO AMANCIO BORGES - CPF: 011.392.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ALEXSSANDRO ROCHA MARQUES - CPF: 060.003.661-83 (ASSISTENTE), MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 049.626.182-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINARES AVENTADAS EM CONTRARRAZÕES
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
– REJEIÇÃO – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ASSEGURADO – EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA
– PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS –
MÉRITO
–
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DO ACUSADO E NA RESIDÊNCIA – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8, DA TCCR/TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Apesar de não apontar item específico para reforma da sentença, a defesa manifestou-se pela absolvição do réu, pleiteando a reanálise dos fatos e das provas produzidas nos autos. Essa circunstância aliada ao efeito devolutivo do Recurso de Apelação, impõe a flexibilização do princípio da dialeticidade recursal e o conhecimento do recurso do apelante.

2. Todas as provas dos autos eram de pleno conhecimento do Ministério Público e da Defesa, não se podendo falar em nulidade por violação ao princípio da vedação da "decisão surpresa" e ao contraditório.

3. Inviável o acolhimento da absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Investigadores da Polícia Civil que realizaram diligências investigativas e vigilância no local, além de efetuarem a prisão em flagrante do acusado, o que reforça a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

4. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CHESLEN HENRIQUE JANUÁRIO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína (MT) que, julgando parcialmente procedente o pedido da exordial acusatória, o condenou como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (Id. 225165303).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a absolvição do apelante, visando a reanálise dos fatos e das provas amealhadas, em observância ao direito ao duplo grau de jurisdição (Id. 225165323).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da pretensão defensiva, ante à infringência ao princípio da dialeticidade recursal, bem como da proibição de decisão surpresa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 225165330).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar e no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo. (Id. 232723180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado em relatório, o apelante pugna pela reanálise dos fatos e das provas amealhadas, em observância ao direito ao duplo grau de jurisdição, buscando assim, sua absolvição.

No entanto, considerando a existência de preliminar apresentada pela acusação em contrarrazões, passo à análise desta para, em seguida, apreciar o mérito do recurso.

I – DA PRELIMINAR:

Do pleito de não conhecimento do recurso por suposta ausência de dialeticidade recursal:

A acusação, em suas contrarrazões, argumenta que o recurso da defesa não deve ser conhecido pela ausência de dialeticidade recursal, sustentando que
“o Recorrente apenas lançou mão de argumentos superficiais, ou seja, apenas fez menções vagas e genéricas acerca do direito a duplo grau de jurisdição, sem especificar como e, de que forma, a referida decisão contraria os elementos probatórios dos autos, razão pela qual falta-lhe o requisito essencial da especificação”
.

Porém, não assiste razão ao Ministério Público.

Ressai dos autos que, ao ser intimado pessoalmente da sentença, o apelante Cheslen manifestou o seu interesse em recorrer (Id. 225165314 – p. 534). A manifestação do apelante decorre do seu direito de autodefesa e entendo que não pode ser ignorado, ainda mais sob a ótica da garantia dos direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“(...) 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, em caso de divergência entre defensor e réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição, ou seja, de quem pretende recorrer, seja a defesa técnica, seja o acusado pessoalmente. (HC n. 712.847/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022)” (grifos meus).

Além disso, em situação análoga, a 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça entendeu:

“(...) Se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida, inocorre ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, o recurso de apelação devolve ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia. (TJMT, AP NU 1011147-86.2022.8.11.0055)” (N.U 1000227-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

“(...). O entendimento atual desta 1ª Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte formule pedidos genéricos e sem a exposição detalhada dos pontos que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça” (N.U 1009789-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

No caso dos autos, verifico que apesar de não apontar item específico para reforma da sentença, a defesa manifestou-se pela absolvição do réu, pleiteando a reanálise dos fatos e das provas produzidas nos autos, não se podendo ignorar que o réu expressou claramente seu desejo de recorrer, demonstrando sua discordância com a sentença condenatória e acreditando que deveria ser adotado um entendimento jurídico diferente.

Tal circunstância, aliada ao efeito devolutivo do Recurso de Apelação, impõe a flexibilização do princípio da dialeticidade recursal e impõe o conhecimento do recurso do apelante.

Assim, em consonância com o parecer da d. Procuradoria,
REJEITO
a preliminar apresentada pelo Ministério Público.

Da proibição de decisão surpresa:

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões sustenta que,
“na remota hipótese de entender pela aplicação de tese pró-réu não sustentada pela defesa, face o princípio reformatio in mellius, que seja oportunizado às partes, tanto ao Ministério Público quanto à defesa técnica, manifestarem-se a respeito da matéria, em obediência ao postulado do contraditório”
.

De início, necessário destacar que tal proibição encontra-se prevista no art. 10, do CPC, e impõe ao órgão julgador o dever de ouvir as partes.

Todavia, não se trata de novidade ou surpresa para o membro do Ministério Público, porque a decisão decorreu da sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas, após as alegações do Ministério Público e da Defesa.

Ademais, este e. Tribunal firmou premissa, em casos análogos, no sentido de ser
“inviável o exame da preliminar arguida pelo Ministério Público apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem”
(TJMT, N.U 1012402-84.2021.8.11.0000, Relator: Nome, Data de Julgamento: 20/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2021).

Nesse mesmo sentido:

“(...) Inexiste “decisão surpresa” haja vista que não há impedimento de eventualmente abrandar a situação do apelante em recurso exclusivo da Defesa, ainda que a matéria não tenha sido expressamente alegada, veda-se apenas a reformatio in pejus (TJMT, AP nº 1012402-84.2021.8.11.0000)’ (...)” (N.U 1000227-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

“(...) Todas as provas dos autos eram de pleno conhecimento do Ministério Público e da defesa, não se podendo falar em nulidade por violação ao princípio da vedação da "decisão surpresa" e ao contraditório (...)” (N.U 0000937-88.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024).

Dessa forma, inviável o acolhimento da preliminar apenas pela suposição de que o acordão desta eg. Quarta Câmara Criminal utilizará argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem, razão pela qual,
REJEITO
a preliminar.

II – DO MÉRITO:

Da absolvição quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 ou desclassificação para a conduta do art. 28, da referida lei:

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...) FATO 1 – Tráfico de drogas nas imediações de escola No dia 31 de agosto de 2023, durante a tarde, na residência localizada na Rua João Paulo II, Bairro São José Operário, em Juína/MT, nas imediações da Escola Estadual Ana Néri, os denunciados venderam/expuseram à venda/ofereceram/tiveram em depósito/guardaram/forneceram 28 (vinte e oito) porções de cocaína, totalizando 11,2g (onze gramas e dois decigramas) 1 , que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Durante monitoração, a Polícia Civil abordou o usuário de drogas Alexsandro Rocha Marques, o qual saia do imóvel dos denunciados, portando porções de cocaína, tendo ele dito aos policiais que adquiriu a droga no local.

Em seguida, os denunciados, que estavam na área externa do imóvel, correram e pularam o muro, porém foram alcançados pelos policiais, tendo sido encontrado no quarto deles mais 18 (dezoito) porções de pasta base de cocaína e 6 (seis) de cocaína pura, além da balança de precisão com resquícios de droga e de dinheiro em espécie.

FATO 2 – Associação para o tráfico de drogas nas imediações de escola

Em período inexato, porém certo que durante o mês de agosto de 2023, em Juína/MT, na residência localizada na Rua João Paulo II, Bairro São José Operário, em Juína/MT, nas imediações da Escola Estadual Ana Néri, os denunciados, conscientes da ilicitude de suas condutas, associaram-se entre si, com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, tráfico de drogas.

Ambos os denunciados se estabeleceram em Juína/MT, em coabitação2, transformando o imóvel deles em ponto de droga, procurado por usuários para a aquisição/uso de droga (...)” (Id. 225165260).

Após a instrução criminal, o magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal tipificada na denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O crime de tráfico de entorpecentes está disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa (...).

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços”.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 225165206), termo de exibição e apreensão (Id. 225165209), boletim de ocorrência (Id. 225165238), Relatório da Polícia Judiciária Civil (Id. 225165239), Laudo Pericial n. 552.3.10.9831.2023.134793-A01 (Id. 225165243) que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para cocaína, consistentes em 28 (vinte e oito) porções, sendo 16 (dezesseis) porções de pasta-base de cocaína, 08 (oito) porções de cocaína pura, 02 (duas) porções médias de pasta-base de cocaína acondicionadas em embalagens ziplock, 02 (duas) porções pequenas de pasta-base de cocaína, totalizando 11,2g (onze gramas e dois decigramas), além de 01 (uma) balança de precisão com resquícios de entorpecentes e a quantia de R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais) em espécie, além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram vigilâncias na residência do apelante, vindo a flagrar intensa movimentação de usuários de entorpecentes no local, característico de ponto de venda de droga, conforme imagens juntadas nos autos, que mostram, ainda, o apelante saindo da casa e retornando várias vezes, apontando a venda de drogas para usuários no local, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Consta dos autos as declarações prestadas pelos usuários de entorpecentes Romildo Feitoza de Lima, João Paulo Dantas Alves e Alexssandro Rocha Marques, que relataram que foram até o local comprar entorpecente, deixando claro que o local era ponto de venda de drogas.

As circunstâncias do flagrante exsurgem, ainda, das declarações prestadas pelos Investigadores da Polícia Civil CRESIO AMANCIO BORGES e AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA, que ao serem ouvidos na fase extrajudicial

afirmaram que após receberem diversas denúncias sobre a ocorrência do crime de tráfico, a equipe da polícia civil realizou diligências investigativas e vigilância no local, com registros fotográficos,
e que
foi possível verificar movimentação típica de locais onde ocorre o tráfico de drogas, sendo que, no dia dos fatos, abordaram um usuário na saída da residência, com o qual foram encontradas 02 (duas) porções de pasta-base de cocaína, tendo ele relatado que havia acabado de adquirir a droga na residência. Destacaram que o apelante Cheslen e o acusado Matheus correram para os fundos da casa ao notarem a presença da polícia, mas foram alcançados e abordados, sendo encontrado entorpecentes com eles e também na residência.

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório, o investigador da Polícia Civil,
CRESIO AMANCIO BORGES
relatou:

“(...) Eles vieram pra Juína a mando do Cristiano Agnaldo Pereira, que era o “melancia”. Inclusive, o melancia, ele é primo, acho que tem parentesco com o Cheslen. Eles vieram aí da cidade de Aripuanã, com a missão de a arregimentar pessoas porque o Cristiano Agnaldo, ele é um dos maiores desafetos do CV na cidade de Juína. Inclusive, uma das causas das mortes, dos homicídios que ocorreu ano passado aqui que essa, que esse entre CV, que mata essas pessoas aí, que eles têm resistência ao se ver na cidade, a maior parte é culpa do próprio Cristiano Agnaldo, porque ele insiste em mandar pessoas para Juína, igual Cheslen e o Mateus, para traficar a droga na cidade, e aí o CV não aceita e aí começa a matar esse pessoal aí.
MP
: E vocês já sabiam nas investigações?
Testemunha
: Aí nesta data aí a gente recebeu muita informação que o melancia tinha mandado umas pessoas para para arregimentar umas pessoa para vender droga para ele na Vila Operária e tinha mandado eles também. E aí a gente conseguiu localizar a residência e a gente fez várias vigilâncias e constatou que realmente eles estavam vendendo muita droga, porque a droga desse pessoal aí é uma droga melhor que a do CV. Então os usuários vão longe buscar. A gente fez vigilância lá vários dias, a movimentação muito intensa de usuário de droga. E nesse dia a gente tinha informação que o melancia também estava na cidade, inclusive nessa casa. Então a gente já vinha monitorando esse pessoal já há uns dias, porque a nossa intenção também é prender o melancia. Se a gente conseguisse prender ele, a gente acredita que ia cessar um pouco essas matanças na cidade aqui, que essas covardias, desse povo matando e enterrando os outros aí né? Só que o melancia não estava e a gente já estava fazendo a vigilância fazia hora, conseguiu abordar o usuário de drogas saindo da residência e quando a gente adentrou na residência eles tentaram fugir. Dentro da residência tinha mais usuário de drogas ainda e afirmaram que foram lá comprar drogas deles. E a gente localizou droga na casa. Eu acho que teve, não sei, não lembro se teve moedas também, balança. E a gente fez a prisão deles em fragrante, doutor.
MP
: (...) Tanto o Cheslen quanto o Matheus já eram os alvos da investigação?
Testemunha
: Então, doutor, a gente não tinha qualificação dele, a gente falava que o melancia tinha mandado dois guris de Aripuanã. Dois guris de Aripuanã que estavam responsável de arrumar mais pessoas para vender droga para ele na Vila Operária, e que eles estavam na cidade, que eles tinham vindo de Aripuanã principalmente para vender droga com o melancia. Aí a gente conseguiu identificar eles no dia da prisão, a gente não tinha identificado eles ainda. (...)
MP
: Aquela casa que eles estavam, vocês já sabiam quem morava lá?
Testemunha
: Não, doutor, porque assim aquela casa eles arrumaram pra vender drogas.
MP
: Você sabe se o Bruninho morava lá?
Testemunha
: Não. O Bruninho morava, a mãe do Bruninho morava próximo.
MP
: A Cleide?
Testemunha
: Isso não morava na casa. Morava próximo. Ela morava na mesma rua, mas não é naquela casa, não. Lá na casa morava o Mateus e o Cheslen.
MP
: Essa informação vocês já tinham. Já tinha investigado, digamos, quem morava lá não sabia o nome, mas sabia que os dois moravam lá.
Testemunha
: A Cleide e o Bruninho a gente tem certeza que não morava lá, que a gente já conhece eles há muito tempo na cidade também. Eles já eram alvo de nossa investigação, porque a gente nunca deixa de investigar esse pessoal, né? (...)
Defesa
: Você mencionou que tinha muito usuário lá? Algum desses usuários chegou a afirmar que teria comprado drogas no Cheslen ou do Mateus, ou de ambos?
Testemunha
: (...) No dia lá a gente conduziu o Popó e mais dois e eles afirmaram (...) que foram lá para comprar droga. O Popó já estava com a gente, a gente abordou o Popó fora da casa e os outros dois parece que foram lá, afirmaram que estavam lá, que eram usuários de drogas e que estavam lá comprando droga.
Defesa
: Mas você não recorda se eles chegaram a afirmar, ou o Popó chegou a afirmar?
Testemunha
: Eu acredito que eles afirmaram em depoimento na delegacia, doutor, até porque eles foram liberados, né? E foi homologado flagrante. Eu não. Eu não vou afirmar com o senhor corretamente, mas eu acredito que eles afirmaram na delegacia sim (...)” (Id. 225165319).

Neste aspecto, verifico que o investigador de polícia Cresio, que atuou diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado, apresentou, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente “mantinha em depósito” no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que o depoimento dos policiais tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo
; 2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; (...)” (N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) (
grifos meus
).

Na fase inquisitorial o apelante
CHESLEN HENRIQUE JANUARIO DA SILVA
valeu-se do direito constitucional ao silêncio.

No entanto, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório o apelante declarou:

“(...)
Juiz
: Essa acusação narra aqui que o senhor juntamente com o Mateus, estavam traficando, se uniram para vender droga aqui em Juína. Essa acusação então de tráfico e de associação para o tráfico é verdadeira?
Apelante
: Não.
Juiz
: E o senhor estava na residência lá no dia que a polícia chegou?
Apelante
: Doutor, foi assim, eu estava em casa, não tem? Daí eu fui no posto comer um salgado, aí eu fui na nessa casa, nessa residência, estava morando o Popó, entendeu? Buscar uma cocaína pra mim. E nisso que eu fui lá a polícia entrou, não tem? Daí eu, como eu, estava lá (...).
Juiz
: Entendi, nessa casa morava quem?
Apelante
: Doutor, tipo assim que aquela casa eu ia alugar, ela não tem? Só que daí o Popó pulou na frente, falou que ia alugar ela. Aí tanto que eu até passei o contato, tinha passado o contato dele da dona da casa para ele. Ele falou, olha, eu vou ficar com a casa, pra mim a casa serve, beleza? Falei beleza então uai, daí eu fui, passei pra ele. Mas eu não tava morando naquela casa. Eu sim eu ia alugar ela, mas não tinha alugado ainda. (...)
Juiz
: E o senhor não estava morando lá?
Apelante
: Não, não estava morando naquela casa não.
Juiz
: Mas por que que as pessoas falaram que o senhor estava morando lá?
Apelante
: Sim, então que nem eu falei para o senhor, eu ia alugar ela. É porque assim, o povo via eu, como aquela casa era alugada pela Lorraine, amiga minha, ela mexeu com o salão, sempre, direto eu ia lá, não tem, tomar cerveja, usar cocaína lá, mais ela. Daí eles sempre via eu ali, daí acho que eles quis dizer que eu morava lá. Mas nesse momento aí, eu não tava morando nessa casa. (...)
Juiz
: Quando o senhor ia lá o senhor ia pra usar droga, então?
Apelante
: Quando minha amiga Lorraine morava lá, sim, doutor, mas quando eu fui pego.(...) lá pela polícia civil, eu estava vindo buscar droga com o Popó.
Juiz
: Então o Popó que ia vender droga pro senhor? (...)
Apelante
: É, ele vendi droga para mim. Comprava (...) maconha e pó.
Juiz
: O policial, quando foi ouvido aqui, O Crésio, mencionou aqui que o Popó era o usuário de droga e ele comprava lá também, nesse lugar.
Apelante
: Não doutor. Falar pro senhor, tanto, doutor, quando a polícia entrou lá, o único que correu foi o Popó. Foi só o Popó. Ele correu, tentou pular o muro. Aí, como tinha os policiais, cercaram a casa. Ele não deu conta de pular, aí pegaram todo mundo não tem? O único que correu foi ele. (...). E aí ele falou, ele falou, bem, assim, corre. Eu falei, eu vou correr não, não devo. Aí eu estava bem sentado na rede, no exato momento ainda, tava sentado na rede, fazendo um PIX. Estava fazendo o Pix para ele ainda porque ele falou, faz PIX desse dinheiro para mim, porque eu fui comprar R$ 150,00 de cocaína com ele.
Juiz
: Então o Popó morava lá sozinho?
Apelante
: Doutor, sempre eu via mais gente mais ele, mas não sei se ele estava morando sozinho.
Juiz
: E que o Romildo é seu?
Apelante
: O Romildo? Amigo.
Juiz
: Vocês usavam drogas junto?
Apelante
: Não, nunca usei droga com ele não.
Juiz
: Quando ele foi ouvido, ele falou o seguinte, que o senhor morava lá, que o senhor pagava aluguel com outra pessoa lá, com outro menino. Quando o Romildo foi ouvido o. Romildo falou o seguinte, né? Falou, olha, embora ele fala que não comprou droga do senhor, ele fala que o senhor morava na casa, que o senhor pagava aluguel aí junto com outro menino. Porque ele teria falado isso aí, o Cheslen? Se o senhor não morava nessa casa, porque ele iria falar que o senhor morava lá? Ele era seu amigo.
Apelante
: Que nem eu falei pro senhor. Eu iria alugar a casa, só que daí o Popó passou na frente e falou que essa amiga minha Lorraine tinha passado na casa para ele.
Juiz
: Entendi. O senhor comprava droga há quanto tempo do Popó?
Apelante
: Ah, doutor, deu uns 3 meses que eu moro em Juína, que eu estava morando em Juína, tem uns 3 meses. Quando eu desci na Rodoviária, quando eu cheguei no ônibus, não tem, desci na Rodoviária e sempre na Rodoviária tem o usuário, né? Aí eu perguntei pra alguém, se sabia onde tinha cocaína e maconha. Daí o burro me indicou. Falou assim que tinha um mercadinho lá da Dina e lá conheci um tal de Popó e ele tinha. Aí eu comecei a frequentar lá, falando com ele.
Juiz
: Esse mercadinho, onde era esse lugar que o senhor está falando aí?
Apelante
: É do lado da casa. (...)
MP
: Você é primo do Cristiano Agnaldo?
Apelante
: Não doutor.
MP
: Você tem parentesco com o Cristiano?
Apelante
: Não.
MP
: Conhece ele?
Apelante
: Já ouvi falar doutor, mas conhecer, falar pro senhor que eu conheço, eu estou mentindo. (...) Tipo assim que ele mexia com as coisas aí, com droga e coisa e tal. O povo sempre queria mexer, queria matar ele. (...)
MP
: O que você estava fazendo naquela casa, onde você foi preso?
Apelante
: Fui comprar cocaína doutor.
MP
: De quem? Apelante: Do Popó.
MP
: Quem é o Popó?
Apelante
: Popó é o Alexsandro.
MP
: Alexsandro, que morreu?
Apelante
: É, eu viu o senhor estava comentando que ele tinha falecido. (...) Eu nunca vendi droga doutor, nunca mexi com droga. Eu mexia com gradiar madeira ou senão, quando não tinha madeira pra gradiar eu mexia com a parte da pintura. MP: No relatório tem uma degravação e fala o seguinte, você mandando pra ela: “Falou, então, Mana, é o seguinte, pra que horas você quer isso aí, pô, entendeu? Que horas mais ou menos. Daí eu vejo e resgato pra tu”. O que você estava falando em resgatar?
Apelante
: É que ela queria fumar maconha, entendeu? Ela queria uma maconha, doutor, daí ela pediu para mim buscar para ela não tem lá no Popó. Daí eu ia resgatar essa maconha e para nós fumar.
MP
: Ia levar maconha pra ela?
Apelante
: É, porque ela pediu. Eu ia buscar lá no Popó e levar pra nós fumar, porque ela tinha chamado para fumar maconha, maia ela. Sempre nós fumava junto, usava droga junto. (...)
Defesa
: Qual é o seu grau de amizade com o Mateus?
Apelante
: Doutor, eu não tive amizade com ele. Doutor. Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei na casa, ele já estava lá. Estava ele, o Popó e os demais, que foi pego na hora.
Defesa
: Sim, mas você já conhecia o Mateus de antes?
Apelante
: Não, não. Não tinha conhecimento com ele não. Primeira vez eu conheci ele lá.
Defesa
: Foi exatamente no dia que vocês foram presos, foi isso?
Apelante
: Foi, foi.
Defesa
: Mas você chegou a comprar alguma droga dele ou viu o Mateus vendendo alguma droga?
Apelante
: Não, doutor Mateus, nunca, assim, eu nunca cheguei de comprar, mas assim, eu não tenho muita convivência da vida dele, pessoal. não tem, porque, tipo assim, eu conheci ele aquele dia.
Defesa
: Ele estava usando droga também lá no dia? Apelante: Doutor, se eu falar com o senhor que ele estava usando, eu estou mentindo, porque eu vi ele bebendo lá e não vi ele usando droga não (...)” (Id. 225165319).

É cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o
Enunciado Orientativo n. 7
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”. (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso em apreço, a negativa do acusado acerca da propriedade da droga, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, não tendo sido produzida pela defesa nenhuma prova em sentido contrário.

Assim, entendo que ficou devidamente demonstrado que o acusado tinha conhecimento sobre a existência do entorpecente na residência, não havendo falar em absolvição por falta de provas.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

O que temos é que o apelante foi preso em flagrante dentro de uma casa com entorpecentes e apetrechos que indicam o tráfico, bem como há um indivíduo de nome Romildo que afirmou que o apelante morava na casa e a alugava, local este conhecido do meio policial como ponto de venda de drogas, o que não é negado pelo apelante.

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual considero descabido o pleito absolutório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
as preliminares aventadas pelo órgão ministerial e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Cheslen Henrique Januário da Silva
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024